Tribunal: STF
Processo: RE 327082
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DE SUA INTERPOSIÇÃO.
Na hipótese em tela, verifica-se, a partir da
leitura das razões do recurso extraordinário, que ele poderia
ter sido interposto tanto pela alínea "a" quanto pela alínea
"b" do permissivo constitucional, não cabendo ao julgador
tentar deduzir qual a intensão do recorrente.
Em face dessa deficiência na sua argumentação,
revela-se inadmissível o apelo extremo.
Agravo regimental improvido.